Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723216-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCO AURELYO SANTOS BORCHARDT, TAYANE SANTOS BORCHARDT RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 229837885 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Marco Aurélyo Santos Borchardt e Tayane Santos Borchardt em desfavor do ora agravante e de LB-10 Investimentos Imobiliários Ltda., processo n. 0705788-48.2025.8.07.0020, deferiu aos autores tutela de urgência de caráter antecedente para que o banco providencie a baixa da hipoteca do imóvel dos autores no cartório de registro de imóveis, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes). Em razões recursais (Id 72749944), o agravante sustenta, inicialmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo. Brada ter sido o contrato de compra e venda celebrado em exclusividade entre agravados e a incorporadora LB-10 Investimentos Imobiliários. Diz que a demanda há de ser resolvida com o corréu. No mérito, aduz ser a hipoteca direito de garantia real, com característica de sequela e com aptidão para conferir ao credor o direito de reaver a coisa independentemente de quem esteja o detenha sob sua posse. Roga pela manutenção da garantia até que a corré, LB-10 Investimentos, demonstre ter pago a unidade. Narra ter a incorporadora consigo ajustado operação de financiamento ao objetivo de angariar recursos para a construção de empreendimento e agregado a hipoteca como garantia legal. Afirma que os termos do contrato firmado devem ser mantidos. Diz inaplicável a Súmula 308 do STJ por não estar em consonância com a Lei n. 13.097/15, que dispõe sobre a eficácia dos negócios jurídicos que constituem, transferem ou modificam direitos reais sobre imóveis. Defende a necessidade de cognição probatória mediante contraditório e de ser revogada a tutela antecipada concedida aos agravados. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termo do art. 1019, I do Código de Processo Civil, com o consequente afastamento da multa arbitrada ou alternativamente reduzindo o quantum arbitrado a título de multa, bem como limitando-a nos termos da fundamentação descrita acima. Preparo recolhido em dobro (Id 73085736), em observância à determinação desta Relatoria catalogada ao Id 72778985. É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do recurso / preliminar de ilegitimidade passiva A agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta ter sido o negócio que originou a controvérsia entabulado em exclusividade entre os agravados e a corré LB-10 Investimentos Imobiliários. Diz ter se limitado a financiar a incorporação imobiliária empreendida pela corré, e recebido o bem financiado em garantia hipotecária. Pois bem, é sabido ter o Código de Processo Civil de 2015 alterado a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata dessas decisões. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações assim estampadas no rol do art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Considerado o sistema de taxatividade legal adotado, entendo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Assim afirmo, porque a ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Exatamente porque não agravável, sobre dita questão não incide o instituto da preclusão, com o que poderá ser arguida em eventual recurso de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do CPC. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ROL TAXATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. 1. No que se refere às alegações de que a agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à respectiva legitimidade poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. 2. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. 2.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória, inicialmente fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento da decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e posteriormente majorada para R$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais, se mostra desproporcional à obrigação imposta, uma vez que não houve reiterada recalcitrância em proceder ao cumprimento da ordem judicial, resta caracterizada a onerosidade excessiva e o risco de enriquecimento sem causa, a indicar a necessidade de minoração do valor arbitrado. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1851847, 0703939-38.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) – grifos nossos Imperativo, ainda, destacar a inexistência de situação de urgência apta a possibilitar a cognição do recurso de forma excepcional, nos termos da orientação expressa na Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos, assim transcrita: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Inviável, destarte, flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para reconhecer o cabimento do presente agravo de instrumento. Não conheço, portanto, da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em razões recursais. 2. Do efeito suspensivo 2.1. Do pedido de manutenção da hipoteca imobiliária Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Em razões recursais, a instituição financeira agravante, Banco do Brasil S.A., aduz, em síntese, que os autores contrataram unicamente com a corré LB-10 Investimentos Imobiliários, que, de sua vez, como incorporadora, contratou financiamento bancário para construir um empreendimento imobiliário tendo, para tanto, dado como garantia hipotecária o terreno e acessões, bem como bens e direitos vinculados à incorporação imobiliária. Assevera não ter, por qualquer modo, participado do contrato que ajustaram os autores e a corré, motivo pelo qual dito ajuste não afeta a garantia hipotecária dada no citado contrato de financiamento imobiliário. Diz não ter cabimento cancelar nessa fase inicial do processo a hipoteca que recaiu sobre o imóvel. Afirma imprescindível que seja atingida a fase de instrução probatória, quando serão esclarecidos os fatos sob controvérsia. Malgrado as razões aduzidas, tenho que o inconformismo do agravante, mesmo nesse momento prefacial, não merece guarida. Explico. Indicam os elementos informativos acostados na origem que os autores/agravados, e também promissários/compradores, quitaram integralmente o preço ajustado para compra da unidade imobiliária negociada pela incorporadora LB-10 Investimentos. É o que se extrai da cláusula quinta do contrato por eles firmado com a incorporadora, a qual atesta que o apartamento foi " de fato e na verdade vendido e transferido (,,,) pelo preço certo e ajustado de (...), já pago anteriormente e moeda corrente do país, de cuja importância recebida a vendedora, por seus procuradores, dá plena, geral, rasa e irrevogável quitação..." (Id 229815313, p. 2). Apesar disso, tiveram negado pelo cartório imobiliário o registro de baixa do gravame relativamente a imóvel residencial que adquiriram por negócio em definitivo concretizado e não conseguiram registrá-lo como bem integrante de seu acervo patrimonial. Quanto à tese sustentada pela instituição financeira apelante de que válida a hipoteca enquanto não quitado o financiamento pela incorporadora, com o que ainda existente obstáculo legal à liberação dos documentos necessários à baixa do gravame, conquanto tenham os promitentes/compradores pago integralmente pago o preço ajustado pela unidade que adquiriram, não há no sistema normativo atualmente em vigor o que possa amparar tal assertiva. Assim o afirmo, porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento para proteção do promissário/comprador que age com boa-fé e paga integralmente o preço acordado em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária colocada a venda por sociedade incorporadora, confiando, em legítima expectativa, que a promitente/vendedora cumprirá as obrigações assumidas com o agente financiador de modo a tornar livre e desembaraçado de ônus a unidade imobiliária negociada. O sentido da lei federal a ser obrigatoriamente observado pelos tribunais inferiores quanto ao tema controvertido está expresso em enunciado da Súmula 308 da c. Corte de Justiça, o qual tem plena aplicação ao caso concreto: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” Estabelecido o precedente acima destacado, outra solução não podem dar os juízes de 1o grau nem os Tribunais ao caso concreto, não lhes sendo possível atribuir significado diverso do ali fixado. De consequência, sob dito raciocínio interpretativo deve ser considerado o comando normativo posto no art. 1.499, I, do Código Civil - ao dispor que a hipoteca devidamente registrada será extinta, entre outras hipóteses, pela extinção da obrigação principal, a qual, ocorre com o repasse do valor do preço do imóvel à instituição financeira pela incorporadora imobiliária - e o registro que do gravame consta na matrícula do imóvel (Id 229815310). Assim ocorre pela compreensão alcançada de que a garantia de empréstimo para construção de empreendimento imobiliário dada por sociedade incorporadora a agente financeiro não é exigível aos promitentes/compradores das unidades imobiliárias colocadas a venda no mercado de consumo, os quais firmam contrato de promessa de compra e venda sob proteção do Código de Defesa do Consumidor. Não só. Ao influxo da lei consumerista prevalece o entendimento de que viola a legítima expectativa do promitente/comprador, que quitou integralmente o preço ajustado pela compra de unidade imobiliária, estar submetido a obrigação exclusivamente assumida pela incorporadora, perante a instituição bancária, ao financiar o construção de empreendimentos e ofertar garantia real sobre o terreno e acessões, bens e direitos vinculados à incorporação imobiliária (garantia hipotecária), motivo pelo qual não pode subsistir a hipoteca sobre aquela unidade imobiliária específica, sendo devida a liberação do gravame quando cumprida, pelo consumidor, a obrigação pecuniária contratualmente ajustada de quitar o preço do bem prometido à venda. Ora, cumpria ao agente financeiro fiscalizar a atuação da sociedade incorporadora a quem financiou no que concerne ao regular pagamento do empréstimo contratado. Se inadimplemento houve da mutuária, não podem ser prejudicados os consumidores adimplentes, tal como os agravados, que são promitentes/compradores adimplentes e que não integram a relação negocial firmada para contratação de mútuo para construção do empreendimento. Não tem eficácia perante terceiros adquirentes de unidades imobiliárias a hipoteca instituída pela incorporadora em favor da instituição financeira, estes, os promitentes/compradores, respondem somente pelo pagamento da obrigação pecuniária que contratualmente ajustaram. Nesse sentido, é o entendimento adotado nesta e. 8o Turma Cível, conforme aresto abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR INTEGRALMENTE PAGO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. BAIXA DO GRAVAME. ESCRITURA. DIREITO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, de acordo com o instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. 2. Segundo a Súmula no 308 do c. STJ “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 3. Uma vez pago o valor integral da unidade imobiliária, os Autores, que têm a propriedade resolúvel do bem, tornam-se donos do imóvel, fazendo jus ao registro de titularidade na matrícula do bem. 4. Manter o gravame sobre o imóvel após o pagamento integral do preço pelo consumidor configura conduta abusiva, sendo a Incorporadora e o Banco, ambos fornecedores, solidariamente responsáveis pela baixa da hipoteca e outorga da escritura definitiva, considerando que somente com a participação de ambos se torna possível a entrega do bem ao consumidor. 5. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente responderá pelas despesas daí decorrentes. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1797874, 0717756-40.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) No que concerne ao sistema de precedentes obrigatórios firmados pelo Superior Tribunal de Justiça - sistema esse que é meio de implementação da uniformidade de interpretação pela definição do sentido do direto federal infraconstitucional -, vale consignar que a revogação (overruling) de precedente da Corte Suprema somente por ela própria pode ser empreendida. A possibilidade de revogação da eficácia obrigatória dos precedentes não se dá, portanto, pela atuação dos tribunais inferiores, que não têm competência constitucional nem legal para revisar enunciado sumular do c. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, para que ocorra, mister estejam presentes circunstâncias especiais, as quais, pela alteração dos valores sociais, dos parâmetros normativos ou da concepção geral acerca do direito, tornem necessária a mudança em respeito à coerência do direito, à segurança jurídica e à igualdade de todos perante o Direito. A revogação não ocorrer, destarte, por ato deste c. Tribunal de Justiça nem de qualquer outro tribunal estadual. Ao contrário, cumpre-lhes e aos juízes de primeiro grau, nos termos do art. 927, IV, do estatuto processual civil, obrigatoriamente observar os “enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”. Além disso, considerada a função nomofilaquia ou de tutela da lei em prol da função de garantia de uniformidade de interpretação que tem o Superior Tribunal de Justiça, mister compatibilizar as regras postas nos arts. 54 e 55 da Lei 13.097/15 com a disciplina estabelecida pela legislação consumerista, a qual orienta o precedente firmado na Súmula 308 do STJ. Nesse contexto interpretativo, as disposições contidas nos referidos artigos, os quais apenas tratam de questões relativas a registros de gravames em matrícula dos imóveis, não são, por si, excludentes de direitos do consumidor, embora, para o caso concreto, em desvantagem esteja a instituição financeira pela impossibilidade de exercer o direito de sequela decorrente da hipoteca constituída pela incorporadora relativamente ao promitente/comprador adimplente. Pelas mesmas razões, também não se verifica contrariedade aos art. 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, os quais estabelecem: Art. 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido; se o credor, notificado, não impugnar em trinta dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Art. 1.474. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados, anteriormente à hipoteca, sobre o mesmo imóvel. Art. 1.479. O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel. Necessidade há unicamente de compatibilizar ditas normas à orientação firmada em precedente de observância obrigatória firmado na Súmula 308 do STJ, a qual encontra amparo na legislação consumerista. Nesse processo de harmonização das normas que integram o sistema jurídico nacional, evidente que tem prevalência a proteção do consumidor, afinal, a manutenção da hipoteca imobiliária estabelecida em garantia contratual de ajuste firmado entre a incorporadora corré e o banco réu, ora apelante, impede o promitente/comprador, adimplente em contrato ajustado com a incorporadora para compra de unidade habitacional, de exercer plenamente os direitos inerentes a sua condição de proprietário, nos moldes do art. 1.228 do Código Civil. Assim sendo, com aparente razão os agravados ao pleitearem, liminarmente, o cancelamento do gravame instituído, em favor da instituição financeira ré/agravante, pela sociedade incorporadora corré, porque o ajuste entre eles firmado não pode prejudicar os autores/agravados, terceiros de boa-fé, pois acreditando que a incorporadora, promitente/vendedora, adimpliria o contrato de financiamento ajustado com o banco recorrente, quitaram integralmente o preço do imóvel que dela adquiriram. 2.2. Da insurgência quanto à possibilidade de fixação de astreintes Em relação à possibilidade de aplicação de multa por descumprimento, melhor sorte não assiste o agravante. Ora, sabe-se que multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. O parágrafo único desse artigo preconiza que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Quanto ao ponto, destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (grifo nosso). A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência (reafirmada em sentença) a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Norma com a mesma finalidade de possibilitar ao juiz determinar medidas assecuratórias da efetividade do comando judicial está inserida no art. 536 e §1o do CPC, aplicado ao cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para afastar a possibilidade de sua aplicação no caso concreto, notadamente ao se perceber que a decisão agravada sequer a fixou diretamente, mas apenas destacou a possibilidade de sua aplicação no caso de descumprimento da decisão que determinou ao agravante, liminarmente, o o cancelamento do gravame instituído, relativamente ao imóvel que adquiriram. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa aplicada para estimular o cumprimento de medida indutiva: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora